Tribunal: TJSP
Processo: 1500093-02.2024.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Emerson Miranda Guelão foi condenado por latrocínio tentado e roubo circunstanciado, com penas de reclusão e multa. A defesa apelou, buscando absolvição por insuficiência probatória e desclassificação dos delitos, além de outras reduções.

II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Emerson Miranda Guelão foi condenado por latrocínio tentado e roubo circunstanciado, com penas de reclusão e multa. A defesa apelou, buscando absolvição por insuficiência probatória e desclassificação dos delitos, além de outras reduções.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de insuficiência probatória; (ii) a desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo circunstanciado tentado; (iii) o afastamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; (iv) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por provas robustas, incluindo depoimentos das vítimas e policiais.
4. A tentativa de latrocínio e o roubo circunstanciado restaram caracterizados, conforme relatos consistentes das vítimas e evidências materiais.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena imposta. A alegação de insuficiência probatória foi rejeitada, pois as provas são consistentes e incriminadoras. A desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo circunstanciado tentado não foi acolhida, pois o animus necandi ficou evidenciado. As causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo foram mantidas, pois comprovadas pelas circunstâncias dos crimes. O reconhecimento da continuidade delitiva foi rejeitado, pois as ações foram autônomas.
Tese de julgamento: 1. Provas consistentes afastam a alegação de insuficiência probatória. 2. O animus necandi caracteriza a tentativa de latrocínio. 3. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo são causas de aumento válidas. 4. A continuidade delitiva não se aplica a ações autônomas.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, § 3o, inciso II, art. 14, inciso II, art. 69.
Código de Processo Penal, art. 156, art. 312.
Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, inciso II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. 03.03.94.
TJSP, AC 990080935682/SP, 12a Câm. Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. 09.09.2009.
TJSP, AC no 990.09.219942-0, 5a Câm. Criminal, Rel: Des. Pinheiro Franco, j. 28.01.2010.